Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Ainda que se reconheça a seriedade do Cadastro Nacional de Informações Sociais, não é incomum a ocorrência de conflito de divergência, por falta de atualização, pelo que é razoável a recusa do seu valor probatório.

II – É ônus do executado comprovar o alegado excesso à execução, conforme inteligência do art. 373, I, e art. 525, § 1o, V, e §§ 4o e 5o do CPC.

III – Negou-se provimento ao recurso.